Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-10.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019626-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVANI DE CARVALHO CORREA - CPF: 035.809.102-05 (AGRAVADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO –ARREDONDAMENTO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESPREZAR FRAÇÃO REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO DEPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000012-20.2020.8.11.0091, que concedeu a agravada a remição de 19 (dezenove) dias de sua pena, referente ao estudo desempenhado nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2018. (Id 57760457)

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão que concedeu remição à reeducanda, referente ao trabalho desempenhado nos meses de maio/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019, junho/2019, agosto/2019, setembro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, entendendo que a apenada possui o direito à 110 dias de remição por trabalho, sendo que a fração foi arredondada para mais, para não causar prejuízos à apenada. (Id 57760454)

Narra que consoante preconiza o art. 11 do Código Penal,
“Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro”.

Em contrarrazões a Defesa
“concorda com os termos do Agravo em Execução pelo Ministério Público, requerendo, em consonância com o Parquet, seja declarada a remição de 109 (cento e nove) dias de remição pelo trabalho desempenhado no período mencionado, mantendo-se o remanescente de 0,666 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros;”
(Id 57760457 -

fls. 03/05)

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 57760458 – fls. 9).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do Agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 63564476).

“
Agravo em Execução
– Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal] – remição por trabalho – Juízo Singular que arredondou para o número inteiro superior a fração de dias – inconformismo ministerial – almejada desconsideração da fração remanescente – possibilidade – ausência de previsão legal de arredondamento para número inteiro superior - interpretação conjugada do art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal com o art. 11, do Código Penal – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Colíder/MT.

Insurge o
Parquet
contra decisão que concedeu a agravada a remição de 110 (cento e dez) dias de sua pena, com a seguinte fundamentação:

(...) No que diz respeito às planilhas juntadas à ref. Mov. 39.2, 39.3 e 39.4, verifica-se que a reeducanda laborou 329 (trezentos e vinte e nove) dias nos meses de maio/2018; janeiro/2019 a junho/2019; agosto/2019; setembro/2019; novembro/2019; dezembro2019; e fevereiro/2020 a abril/2020, razão pela qual faz jus a 110 dias de remição, nos termos do art. 126, §1º, II da LEP. (...)”

Não obstante, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial

nº. 1.823.592-MT para arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração e reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho, aplicando assim a interpretação mais favorável à apenada. Confira-se:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1º, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.”

Se não há lei regulando quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Salienta-se que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício do reeducando, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a interpretação mais benéfica ao reeducando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO –ARREDONDAMENTO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESPREZAR FRAÇÃO REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(N.U 1016078-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA MAIS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (N.U 1016819-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRAFICO DE DROGAS - REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [FRAÇÕES 27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR - FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE - PARECER DA PGJ - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRESTÍGIO AO TRABALHO DO REEDUCANDO - PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO. Não se apresenta ‘razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida’ (Parecer PGJ nº 013667-001/2019). ‘Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.’ (TJMT, AgExPe nº 61832/2017) ‘Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.’ (TJMT, AgExPe nº 2897/2018) Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE nº 20120510091147).” (N.U 0029615-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Assim, conforme bem explanado pelo douto magistrado
a quo
, a reeducanda laborou 329 (trezentos e vinte e nove) dias, e após efetuado a operação, chegou a 110 (cento e dez) dias de remição.

Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.”
(N.U 0000137-47.2014.8.11.0086, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020